Tribunal: TJES
Processo: 0001904-09.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001904-09.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS EUGENIO DE SOUZA TRINDADE DA SILVA e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇ
Ã
O CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS -
AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A INDIVIDUALIZAR A AUTORIA
POR PARTE DO APELADO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Após o estudo dos autos verificou-se a impossibilidade de individualizar a autoria do delito de tráfico de drogas por parte do apelado, na ausência da clareza e da certeza que se requer, conforme for fixado na sentença impugnada.

In casu não se ignora a possibilidade de o apelado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, como sabemos, deve militar de forma favorável.

Revela-se que a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente e apta para fins de procedência da ação em desfavor do apelado. Evidenciada a incerteza com relação a autoria, a absolvição era mesmo medida a ser implementada
.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, de de 2023. RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo

2ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ/ES
,
que, em síntese, nos autos da Ação Penal n. 00019040920218080006, norteou a parcial procedência da pretensão deduzida na inicial acusatória para implementar a condenação de
MARCOS EUGÊNIO DE SOUZA TRINDADE DA SILVA
, pela prática do delito de tráfico de drogas, e implementar a absolvição do ora apelado
CRYSTYAN PIERRY BARROS ROSA
, quanto a referida imputação.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a reforma da sentença é medida que se impõe haja vista que foram produzidas provas aptas para fins de condenação do ora apelado, mormente pelas imagens realizadas antes da abordagem dos denunciados, e pelos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência referenciada na denúncia.

Pois bem. Analisei detidamente as alegações recorrentes, e, em que pese as respeitáveis considerações externadas, efetivando por mais de uma vez o estudo dos autos entendo por bem manter a sentença impugnada diante de dúvida importante quanto a rela participação do recorrido no delito de tráfico de drogas denunciado.

Vejamos:

A inicial destaca, em linhas gerais, que:

Depreende-se dos autos que Policiais Militares receberam informação dando conta de que alguns indivíduos estariam promovendo o tráfico de drogas nas proximidades do "Campo do Geraldão", razão pela qual se deslocaram até o local indicado, onde realizaram monitoramento por 01 (uma) hora.

Conforme apurado, durante o período de monitoramento, os Militares notaram que os denunciados CRYSTYAN e MARCOS estavam comercializando drogas de dentro da varanda de uma residência, sendo observado que os compradores se aproximavam do muro, oportunidade em que os denunciados, de forma alternada, iam ao encontro dos compradores para entregar a droga e recolher o pagamento, conforme consta dos vídeos feitos pelos Militares (verificar QRCode na nota de rodapé).

Diante da fundada suspeita da prática de tráfico, a guarnição fez contato com a responsável pelo imóvel, a nacional Rosangela de Tal, a qual, após ser cientificada acerca dos fatos observados pelos Militares, franqueou a entrada da guarnição no imóvel, oportunidade em que foi realizada a abordagem dos denunciados, sendo constatado que MARCOS trazia consigo o montante de R$ 119,50 (cento e dezenove reais e cinquenta centavos).

Ato contínuo, os Militares realizaram uma varredura na varanda, oportunidade em que lograram encontrar 59 (cinquenta e nove) pedras de crack de propriedade dos denunciados “...)”.

Ao ser interpelado pelos Policiais, o denunciado CRYSTYAN confirmou que estava comercializando drogas no local, acrescentando que MARCOS havia o convidado para traficar junto com ele.

Desta forma, pelas circunstâncias das prisões e pela grande quantidade de drogas apreendidas, bem como pela dinâmica dos fatos e pelas declarações dos Policiais Militares, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes e associação para o tráfico.

Assim procedendo, encontram-se os denunciados CRYSTYAN PIERRY BARROS ROSA e MARCOS EUGÊNIO DE SOUZA TRINDADE DA SILVA incursos nos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06 “(...)”.

No que se refere ao apelado,
tal qual fora afirmado na sentença objurgada,
não vejo a po
s
sibilidade de firmar ju
ízo condenatório em seu desfavor,
com a certeza que se requer
, haja vista que:
1.
Ao contrário do que fora afirmado na denúncia, o apelado jamais admitiu a prática do delito, não externando a confissão seja na esfera policial, seja na esfera judicial;
2.
O apelado, desde a gênese, negou a autoria do delito;
3.
O outro denunciado, ao final condenado, destacou com veemência em juízo que praticou o tráfico de drogas de forma unipessoal, sem a participação do apelado ou de terceiros;
4
.
O PM Frederick Martins, pessoa que efetivamente realizou o monitoramento prévio dos denunciados - ocorrido antes da abordagem, destacou em juízo em primeiro momento que não se recordava do ora apelado. Paradoxalmente, após destacou que viu, de uma certa distância, o apelado vendendo drogas nos dias dos fatos, mas pelo panorama fático que retratou, e pelas imagens realizadas e juntadas aos autos, percebe-se que:

a.
Realmente não se revela hipótese que poderia permitir tal reconhecimento,
com a clareza necessária
, em se tratando de pessoa identificada usando uma camisa branca, e não há nas filmagens pessoa de camisa branca entregando drogas na rua;

b.
Esta conclusão também se projeta em razão da inviabilidade de se reconhecer, repita-se,
com a certeza que se requer
, da distância revelada em juízo, das características da residência (com muro alto, proporcionando pouca visibilidade), e pelas filmagens acostadas aos autos, que o apelado realmente teria vendido drogas de dentro da residência mencionada na inicial, sendo certo que nenhum dos possíveis compradores foram abordados para esclarecer se realmente compraram drogas do apelado no dia dos fatos.

4.
O PM Edmilson Chagas do Nascimento também prestou depoimento em juízo, relatou que viu o apelado vender drogas, mas, não obstante,
não participou dos atos de vigilância que precederam a abordagem, e portanto, não presenciou o fatos denunciados, apenas recebeu as sobreditas imagens gravadas precedentemente por seu colega de farda
.

Assim, in casu não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor do representado/denunciado.

Desta forma, em sede conclusiva, revela-se que efetivamente a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente e apta para fins de condenação do apelado, devendo ser mantida a sentença impugnada.

É como penso.

Assim, evidenciada a incerteza com relação a autoria do ilícito,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.